Tribunal: CARF
Processo: 10630.720311/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720311/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.675 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
HIDROBRAS AGUAS MINERAIS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela
fiscalização, com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo
contribuinte, quando aquele diante dos elementos constantes dos autos melhor
reflete o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720311/2007-19
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720311/2007-19

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 165/205) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 133/157) que julgou procedente Notificação de Lançamento (e-fls. 02/10), referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2005, no valor total de R$
23.043,39, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA BRAUNA”, cientificado em
13/12/2007 (e-fls. 125).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua
declarado.
Na impugnação (e-fls. 16/44), em síntese, se alegou:
(a) Verdade Material.
(b) Nulidade do lançamento por não subsunção do fato à norma.
(c) Multa.
(d) Provas.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 133/157), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
DA NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração, estando as matérias tributadas
devidamente caracterizadas e compreendidas pelo contribuinte, possibilitando a ampla
defesa e o contraditório.
DOS DOCUMENTOS DE PROVA.
O contribuinte deve instruir a sua defesa com os documentos de prova que possuir no
momento da apresentação da sua impugnação, nos termos dos artigos 15 e 16, do
Decreto n° 72.235/72.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Cabe manter a tributação do imóvel com base no VTN/ha arbitrado pela fiscalização,
quando não for apresentado o Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotado no CREA, em consonância com as normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel rural
avaliado, a preços da época do fato gerador do imposto.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720311/2007-19

Cabe exigir a multa lançada (75%), quando apurado imposto suplementar em
procedimento de fiscalização, no caso de informação inexata na declaração - ITR e/ou
subavaliação do VTN declarado.
DA LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou constitucionalidade
de leis ou mesmo de violação a qualquer principio constitucional de natureza tributária.
O Acórdão foi cientificado em 17/02/2009 (e-fls. 159/164) e o recurso voluntário
(e-fls. 165/205) interposto em 17/03/2009 (e-fls. 209), em síntese, alegando:
(a) Indeferimento da Prova Pericial Contábil. O indeferimento da prova pericial
cerceia o direito de defesa e o princípio da verdade material. Logo, o Acórdão
é nulo.
(b) Verdade Material. Valor da Terra Nua. Há ofensa ao primado da isonomia
tributária por se desconsiderar o VTN médio apurado pelos contribuintes, este
representativo da verdade material. Logo, deve prevalecer o VTN médio
declarado pelos contribuintes, a significar um VTN para o imóvel de R$
245.505,60 para o exercício de 2005. De qualquer forma, Laudos Técnicos
anexos à impugnação revelam que a avaliação média do imóvel é R$
555.000,00 em 2007 (sic). Pelo princípio da verdade material, esse valor pode
ser aplicado ao exercício 2005 com a subtração das benfeitorias e das culturas
pastagens a significar VTN de R$ 340.000,00.
(c) Nulidade do lançamento. Não houve subsunção do fato à norma, eis que a
recorrente atendeu aos ditames dos arts. 10, § 1°, I, e 14 da Lei n° 9.393, de
1996. O VTN deve ser apurado, conforme item anterior. Logo, a autuação é
nula.
(d) Ilegalidade e Inconstitucionalidade. O Acórdão se omitiu ao dever de
privilegiar a Constituição, sob o inconsistente argumento de não poder
apreciar ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei. Logo, deve ser reformado.
(e) Multa. A multa aplicada é confiscatória e ofende aos princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e moralidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/02/2009 (e-fls. 159/164), o recurso
interposto em 17/03/2009 (e-fls. 209) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.675 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720311/2007-19

Indeferimento da Prova Pericial Contábil. A prova produzida em processo
administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa
de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da
solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do
contribuinte (Acórdão no 2401-008.396). No caso concreto, a produção de prova pericial foi
indeferida por ser considerada desnecessária, eis que os fatos a serem provados demandavam
prova documental e a contribuinte pretendia com a perícia discutir o cumprimento de exigências
legais previstas na legislação, sendo inócua qualquer perícia/vistoria do imóvel. O simples fato
de o Acórdão de Impugnação ter indeferido o pedido de perícia não gera cerceamento ao direito
de defesa e nem ofensa ao princípio da verdade material. Logo, rejeito a preliminar de nulidade.
Verdade Material. Valor da Terra Nua. Os laudos de avaliação do valor do imóvel
elaborados por imobiliárias (e-fls. 62 e 64) avaliam o preço do imóvel em dezembro de 2007 e
não observam a NBR 14.653-3 da ABNT, logo não têm o condão de gerar convencimento acerca
do valor da terra nua em 01/01/2005. O princípio da verdade material impõe a avaliação do valor
da terra nua quando da ocorrência do fato gerador e não tendo o contribuinte apresentado prova a
demonstrá-lo, impõe-se a adoção do critério de arbitramento previsto na lei e vinculado à aptidão
agrícola do imóvel (Lei n° 9.393, de 1996, art. 14, § 1°), tal como observado pela fiscalização (e-
fls. 06 e 129), não prosperando o pedido do contribuinte de aplicação do valor médio declarado
pelos contribuintes no município do imóvel.
Nulidade do lançamento.VTN. O recorrente sustenta a não subsunção dos fatos
aos dispositivos legais referentes ao VTN e postula a nulidade do lançamento. A argumentação
em questão não trata de nulidade, mas de improcedência e os argumentos relativos ao VTN já
foram afastados no tópico anterior.
Ilegalidade e Inconstitucionalidade. Sustenta-se ainda que o Acórdão se omitiu ao
dever de privilegiar a Constituição, sob o inconsistente argumento de não poder apreciar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei. O argumento veiculado no voto condutor do Acórdão
de Impugnação é válido, pois não compete ao julgador administrativo emitir juízos de
inconstitucionalidade ou ilegalidade da legislação tributária (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-
A e Súmula CARF n° 2).
Multa. Pelo mesmo motivo (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A e Súmula
CARF n° 2), a argumentação de a multa aplicada ofender a princípios e regras constitucionais
não prospera.
Isso posto, voto por CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital